Tribunal: CARF
Processo: 11128.005803/2005-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005803/2005-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.431 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
COGNIS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 04/04/2002, 26/04/2002, 04/06/2002
Classificação Fiscal. Stenol 1618.
Quando não há predomínio, ou o predomínio é do álcool estearílico, correta a
classificação mais específica na posição 3823.70.10. Quando o predomínio é
do álcool cetílico, correta a classificação na posição 3823.70.90.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 04/04/2002, 26/04/2002, 04/06/2002
Mercadoria. Classificação Incorreta. Multa de 1% do Valor Aduaneiro.
A mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do
Mercosul, nas nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos
instituídos para a identificação da mercadoria tipifica a multa de um por cento
sobre o valor aduaneiro.
Importação. Licenciamento Automático. Erro de Classificação. Infração
por falta de LI. Inocorrência.
O simples erro de enquadramento tarifário da mercadoria, nos casos em que a
importação esteja sujeita ao procedimento de licenciamento automático, não
constitui, por si só, infração ao controle administrativo das importações, por
importar mercadoria sem licença de importação ou documento equivalente.
Hipótese em que a mercadoria efetivamente importada estava sujeita a
licenciamento automático.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso apenas para cancelar a multa por falta de LI.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005803/2005-53
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005803/2005-53

Ronaldo Souza Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, João Paulo
Mendes Neto, Ronaldo Souza Dias e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente). Ausente o
conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Luís Felipe de Barros
Reche.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 170 e ss) interposto contra decisão exarada
da 1a Turma da DRJ/SPOII, mediante Acórdão no 17-30.026 de 12/02/09 (fls. 153 e ss), que
considerou improcedente a Impugnação (fls. 84 e ss) interposta contra Auto de Infração (fls. 02 e
ss), que constituiu crédito tributário decorrente de aplicação de multas aduaneiras, no valor total
de R$101.205,44; referentes a fatos ocorridos no período de abril a junho de 2002.
I - Do Auto de Infração e Da Impugnação
O relatório da decisão de 1a instância descreve bem o contencioso até então, por
esta razão é aqui reproduzido:
Trata o presente processo de Auto de Infração, lavrado em 25/08/2005, para a
cobrança da multa do controle administrativo e da multa proporcional ao valor
aduaneiro e juros moratórios, tendo em vista desclassificação fiscal da mercadoria
importada.
Através das DIs - Declarações de Importação n° 02/0296557-5, 02/0373903-0 e
02/0490175-2, registradas respectivamente em 04/04/02, 26/04/02 e 04/06/2002, o
contribuinte importou o produto descrito como "STENOL 1618 - mistura de álcool
cetilico e álcool estearílico, no estado sólido, para uso industrial”, adotando o código
tarifário NCM 3823.70.90, com alíquota do II de 3,5% e do IPI de 0,00%.
Em ato de conferência física foi retirada amostra do produto para pedido de exame, e
posteriormente, emitidos os Laudos Periciais no 1098.01, 1300.01 e 1624.01.
Analisando o resultado dos Laudos, a fiscalização constatou tratar-se de "álcool
estearilico industrial (álcool cetoestearílico); mistura de álcoois graxos estearílico (18
carbonos) e cetílico (6 carbonos), com predominância do álcool estearilico, um álcool
gordo (gordo) industrial, um produto diverso das indústrias químicas".
A fiscalização entendeu que o elemento predominante do produto "Stenol 1618" é o
álcool estearílico e aplicando-se a Regra Geral para Interpretação do Sistema
Harmonizado no 3-a, concluiu que o código tarifário correto para o produto em questão
é o NCM 3823.70.10, com alíquotas do II de 3,5% e do IPI de 0,00%.
A empresa regularmente cientificada da autuação, no dia 15/09/2005 (fls 63),
apresentou tempestivamente a Impugnação, em 17/10/2005 (folha 80 e seguintes), onde
alega em síntese que:
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005803/2005-53

- preliminarmente alega que a autuação fiscal decorrente da reclassificação tarifaria do
produto de nome comercial "STENOL 1618" deve ser declarada nula, por entender que
o mesmo encontra-se eivado de vicio formal insanável, uma vez que os Laudos
Técnicos emitidos encontram-se revestidos de flagrante irregularidade. Tais vícios
decorrem do fato de que somente aos agentes do Fisco foi assegurado o direito de
formular quesitos, restando caracterizado o cerceamento ao seu direito de defesa;
- ainda, em preliminares, alega que a fiscalização citou como embasamento legal o
artigo 432 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no. 91.030/85) vigente à época para a
exigência do recolhimento da penalidade de multa pela suposta importação de
Mercadorias ao desamparo de Licença de Importação, sendo que o dispositivo legal a
ser aplicado é o artigo 526, II, do Decreto no 91.030/85 (e não o artigo 432). Assim,
entende o lançamento deve ser declarado nulo;
- no mérito, afirma que a questão resume-se ao fato de se determinar se o produto
STENOL 1618 - mistura de álcool estearílico e álcool cetílico se enquadra no código
3823.70.90 ou 3823.70.10, ambas com as mesmas alíquotas para o II e para o IPI;
- o produto importado, de acordo com a literatura técnica e referências bibliográficas,
trata-se efetivamente de "uma mistura de álcool cetílico e álcool estearílico, álcool
cetoestearílico industrial” produzida pela COGNIS Deutschland GMBH;
- por tratar-se de um álcool ceto-estearílico industrial que é uma mistura dos álcoois
cetílico e estearílico, não havendo preponderância do teor de um álcool sobre o outro, o
produto deve classificar-se corretamente no código 3823.70.90;
- cita as NESH para a posição 3823, que segundo entende, demonstram que a
mercadoria de nome comercial STENOL 1618 é um álcool cetoestearílico, ou seja,
mistura dos álcoois estearílico e cetílico;
- inaplicável a multa do artigo 526, II, do Regulamento Aduaneiro. A questão discutida
refere-se apenas sobre eventual erro de classificação fiscal do produto, em nível de
item/subitem, sendo que tal fato não enseja a aplicação de tal multa. Tanto o código
adotado pela impugnante como aquele estabelecido pela fiscalização são de emissão de
LI — licenciamento de importação de forma automática;
- é improcedente a multa prevista no artigo 84, inciso I, da MP 2.158/2001, sob a
alegação de ter ocorrido erro de classificação fiscal. Transcreve trechos do ADN no
29/1980 e o Parecer COSIT no 477/78, bem como jurisprudência do 3o. Conselho de
Contribuintes;
- a exigência dos juros de mora é ilegal e inconstitucional;
- caso persista qualquer dúvida no julgamento do processo, requer a produção oportuna
por todos os meios de prova destinados a comprovação dos fatos questionados, em
especial na conversão do julgamento em diligência ao LABANA e/ou ao INT - Instituto
Nacional de Tecnologia no Rio de Janeiro, a fim de que os referidos órgãos manifestem-
se sobre as conclusões dos Laudos Periciais do LABANA, e para tanto formula
quesitos. No caso de indeferimento da produção de tais provas/diligências, restará
caracterizado o cerceamento do seu direito de defesa, em face da não observância do
"devido processo legal";
- requer a nulidade do auto de infração ora impugnado, caso aceitas as preliminares;
caso superadas, requer seja a ação fiscal julgada improcedente, tornando-se
insubsistente.
II – Da Decisão de Primeira Instância
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005803/2005-53

O colegiado de 1o grau não acolheu a preliminar e julgou procedente o
lançamento, tendo como principais itens de fundamentação os citados abaixo:
Dentro da subposição 3823.70 - álcoois graxos industriais, aplicando-se a RGI no 3-1
("a posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas"), combinada com a RGC
No 01, temos que o item 3823.70.10 - álcool esteárico é mais especifico que o item
3823.70.30 - outras misturas de álcoois, pois os Laudos de Análises afirmaram que há
uma predominância do álcool estearílico na mistura que resultou no álcool estearílico
industrial.
Como não há desdobramento em subitem, o mais adequado para classificar os produtos
importados, denominados comercialmente de STENOL 1618, é o código tarifário
NCM/SH 3823.70.10.
Conclui-se, assim, que a fiscalização definiu corretamente o enquadramento tarifário
relativo ao produto importado dentro do código tarifário NCM/SH 3824.90.29.
(...)
O Laudo Pericial é peremptório ao responder ao quesito de No. 01 que "não se trata de
um Outro Álcool Graxo (Gordo) Industrial”. Portanto, a classificação fiscal informada
pelo contribuinte está errada.
No que concerne à aplicação da multa por classificação incorreta da mercadoria
importada, cumpre observar que a Medida Provisória n° 2.158-35, com vigência a partir
de 27/08/2001, prevê sua exigência em seu artigo 84, inciso I.
Assim, tendo havido classificação incorreta da mercadoria é cabivel a aplicação da
multa de 1% sobre o seu valor.
Em relação aos argumentos da impugnante em relação ao Ato Declaratório Normativo
n° 29/80 e o Parecer Normativo n9 477/1988 entendo que não procedem, pelo fato de
que já foram revogados por normas complementares posteriores. O disposto no Parecer
CST no. 477/88 referia-se à aplicação da Instrução Normativa SRF no. 40/74 que já se
encontra também revogada, portanto, não aplicável ao caso em questão.
Multa administrativa pela falta de Licenciamento. A fiscalização aplicou a multa por
falta de LI prevista no inciso II, "a", do artigo 526 do Regulamento Aduaneiro vigente à
época dos fatos (artigo 633 do Regulamento Aduaneiro atual - Decreto 4,543/2002), no
percentual de trinta por cento sobre o valor aduaneiro, pela importação de mercadoria
sem licença de importação ou documento equivalente.
(...)
Com o advento do SISCOMEX, a Guia de Importação foi substituída pela Licença de
Importação. A Portaria Secex no 21/96, no Capitulo III - Do sistema de licenciamento
das importações, determina no art. 14 que a "descrição da mercadoria deverá conter o
maior número de características identificadoras possíveis, tais como: marca, tipo, cor,
acessórios e outras informações relativas ao produto”.
Tal obrigatoriedade é reafirmada no § 1° do art. II da Portaria SECEX no 17/2003,
publicada no DOU em 02/12/2003, que revogou a de n° 21/96, nos seguintes termos:
"Art. 11. O pedido de licença deverá ser registrado no Siscomex pelo importador ou
por seu representante legal ou, ainda, por agentes credenciados pelo Departamento de
Operações de Comércio Exterior – Decex, da Secretaria de Comércio Exterior e pela
Secretaria da Receita Federal
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005803/2005-53

“§ 1a A descrição da mercadoria deverá conter todas as características do produto e
estar de acordo com a Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM".
Nesse sentido, corrobora o Ato Declaratório Normativo COSIT n° 12/97 dispondo "que
não constitui infração administrativa ao controle das importações, nos termos do inciso
II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro, a declaração de importação de mercadoria
objeto de licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, cuja
classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque "ex" exija novo
licenciamento, automático ou não, desde que o produto. esteja corretamente descrito,
com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário
pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por
parte do declarante", o que não ocorreu no caso presente.
Observa-se, como já argumentado, que os produtos importados pela Impugnante não
estavam declarados corretamente nas Declarações de Importação, e em decorrência
deste fato, foram reclassificados para outro código tarifário. Portanto, a LI emitida
anteriormente referia-se às descrições e às mercadorias e códigos tarifários informados
pelo contribuinte, entretanto, não acobertam as mercadorias efetivamente importadas e
constadas na ocasião do despacho aduaneiro de importação.
Desta forma, caracterizada a descrição incorreta da mercadoria na Licença de
Importação, em consequência, configura-se a infração capitulada no artigo 526, inciso
II, do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 91.030/85, fundamentado no
inciso I, alínea "b" do art. 169 do Decreto-lei n° 37/66, com a redação do art. T da Lei
n° 6.562/78, ou seja, não existe licença de importação para o produto que foi
efetivamente importado, razão pela qual se torna perfeitamente cabível a penalidade
aplicada.
Não cabe apreciar a alegação do impugnante quanto à ilegalidade e à
inconstitucionalidade da utilização da taxa selic na determinação dos juros moratórios.
III – Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente cientificada (fls. 168 e ss), recorreu (fls. 170 e ss) da
decisão de primeiro grau, alegando em resumo que:
(...)
2.8. (...) não tendo sido assegurado à ora Recorrente o direito de formular quesitos ao
LABANA/8a RF, quando da seleção dos produtos importados do exterior e despachados
pelas Declarações de Importação no 02/0296557-5, 02/0373903-0 e 02/04900175-2,
para análise laboratorial, restou caracterizado o cerceamento ao seu direito de defesa.
(...)
2.13. Ademais disso, na forma como procedidas as análises laboratoriais pelo
LABANA/8a RF do produto importado do exterior e despachado pelas Declarações de
Importação n°s. 02/0296557-5. 02/0373903-0 e 02/04900175-2, de nome comercial
"AGNIQUE BL 3601", que resultaram na emissão dos Laudos Técnicos n°s.
1098/2.001, 1300/2.001 e 1624/2.001 (cópia nos autos), restará malferido, também, o
princípio da isonomia previsto na Constituição Federal vigente. Com efeito,
estabelecem os artigos 150 e 173, parágrafo 1o, do texto constitucional, abaixo
reproduzidos:
(...)
2.15. (...) o indeferimento sumário do pedido de provas/diligências por parte dos ilustres
Julgadores de Primeiro Grau maculou o Procedimento Administrativo de vício formal
insanável, não restando outra alternativa a não ser a decretação de sua nulidade, na
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005803/2005-53

forma prevista no artigo 59 do Decreto n° 70.235/72, com posteriores alterações das
Leis no 8.748/93 e 9.532/97.
(...)
3.2 Portanto, o ponto central da discussão resume-se ao fato de se determinar se o
produto STENOL 1618 - MISTURA DE ÁLCOOL CETÍLICO E ÁLCOOL
ESTEARÍLICO, EM ESCAMAS. Outros Álcoois Graxos (Gordos) Industriais
classifica-se corretamente no Código TEC-NCM 3823 70.90 (II = 4.5% e IPI = 0%), tal
como declarado pela Requerente, quando submetido a despacho aduaneiro por meio da
D I no 01/1125523-0, ou no Código TEC-NCM 382370.10 (II = 4.5% e IPI = 0%). onde
se inclui o Álcool Estearílico Industrial, conforme sustentado pela Fiscalização
Fazendária no Auto de Infração ora Impugnado.
(...)
3.9. Na questão posta nos autos, por meio do Laudo n° 3.189/2.001, emitido peto
LABANA/SANTOS podemos verificar que a análise cromatográfica (cromatografia
gasosa) revelou tratar-se de uma mistura de Álcool Cetilico com o Álcool Estearílico, na
seguinte proporção - Álcool Cetilico 51.6% - Álcool Estearílico: 48,4%.
3.10. Concluiu, também, o referido Laudo Técnico, que o produto importado trata-se de
uma mistura de Álcoois Graxos-Estearílico (18 Carbonos) e Cetílico (16 Carbonos),
com características de ceras artificiais.
(...)
3.11. A fundamentação legal da reclassificação tarifária, consistiu em considerar-se, em
manifesto equívoco, que o produto importado pela Recorrente do exterior, e despachado
pela Declaração de Importação n° 01/1125553-0, ou seja, "MISTURA DE ÁLCOOL
CETÍLICO E ÁLCOOL ESTEARÍLICO, Outros Álcoois Graxos (Gordos*) Industriais,
deveria ser classificado no Código TEC-NCM 3823.70.10, onde se inclui o "ÁLCOOL
ESTEARÍLICO INDUSTRIAL", o que comprovadamente não é o caso.
3.12. De fato, Egrégio Conselho, em razão do produto importado pela Recorrente do
exterior, de nome comercial "STENOL 1618", tratar-se de um álcool ceto-estearílico
industrial, que é uma mistura dos álcoois cetílico e estearílico, não havendo
preponderância do teor de um álcool sobre o outro, referido produto [OUTROS
ÁLCOOIS GRAXOS INDUSTRIAIS - MISTURA DE ÁLCOOL CETÍLICO (51,6%)
E ÁLCOOL ESTEARÍLICO (48,4%)], classifica-se corretamente no Código TEC-
NCM 3823.70.90 (II = 4.5% e IPI = 0%), tal como declarado quando submetido a
despacho aduaneiro por meio da Declaração de Importação n° 01/1125523-0.
(...)
3.18. Ressalta, ainda, a ora Requerente, que o enquadramento tarifário exigido pelo
FISCO para o produto importado e despachado pela DI n° 01/1125523-0, ou seja,
Código TEC-NCM 3823.70.10 (ÁLCOOL ESTEARÍLICO INDUSTRIAL), somente se
aplica nos casos dos Álcoois Ceto-Estearilicos Industriais (Álcool Cetilico + Álcool
Estearílico), cuja preponderância do Álcool Estearilico tenha preponderância sobre o
Álcool Cetilico, como por exemplo, os Álcoois Ceto-Estearílicos Industriais 30/70.
3.19. E tal entendimento, enfatize-se, é corroborado pela pacífica jurisprudência
predominante nos órgãos colegiados administrativos do Ministerio da Fazenda (3o
Conselho de Contribuintes/Câmara Superior de Recursos Fiscais), conforme
jurisprudência anexa (cópia nos autos).
(...)
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005803/2005-53

3.21. Improcede, também, na hipótese dos autos, a exigência da penalidade de multa
prevista no artigo 84, inciso I, da Medida Provisória n° 2.158/2.001, regulamentado pelo
artigo 636, inciso I, do Decreto n° 4543/2.002, sob a alegação de ter ocorrido erro de
classificação fiscal das mercadorias submetidas a despacho aduaneiro pelas Declarações
de Importação citadas no Auto de Infração.
(...)
3.24. Destaca a ora Recorrente, a propósito, que a jurisprudência predominante nos
próprios órgãos colegiados administrativos (3o Conselho de Contribuintes/Câmara
Superior de Recursos Fiscais-M F.-Brasília), é pacifica no sentido da inaplicabilidade de
multas por erro de classificação tarifária nas situações da espécie.
(...)
3.30. Verifica-se, assim, como restou demonstrado, que não há como prevalecer
exigência do recolhimento da penalidade de multa prevista no artigo 44, inciso I, da Lei
n° 9.430/96, em face do suposto erro de classificação tarifária do produto importado
pela Requerente do exterior, conforme proposto no Auto de Infração de que trata o
processo administrativo em tela.
3.31. Convém ressaltar, contudo, que de há muito pacificou-se o entendimento de que
eventual erro de classificação tarifária não está sujeito a aplicação de quaisquer
penalidades de multas, conforme pode ser constatado pelo teor do Ato Declaratório
Normativo n° 29/80, da Coordenação do Sistema de Tributação/Secretaria da Receita
Federal, abaixo reproduzido:
(...)
3.48. Ora, na questão ventilada nos autos, a discussão gira em torno, apenas, sobre
eventual erro de classificação tarifária, o que a Recorrente admite apenas para
argumentar, pois sustenta que a classificação adotada para o produto importado do
exterior, de nome Comercial "STENOL 1618", submetido a despacho aduaneiro por
meio das Declarações de Importação citadas no Auto de Infração, ou seja. Código TEC-
NCM 3823.70.90 está correta.
3.49. Portanto, mesmo diante da eventual reclassificação tarifária do produto importado
pela Recorrente do exterior, e despachado pelas Declarações de Importação no
02/0296557-5. 02/0373903-0 e 02/04900175-2, incabível a aplicação de penalidades de
multas, ainda mais, levando-se em conta que em ambos os Códigos Tarifários (tanto o
adotado pela Recorrente como aquele eleito pelo Fisco), o Licenciamento de
Importação dá-se de forma automática, quando do respectivo registro da respectiva
Declaração de Importação no SISCOMEX.
(...)
3.54. Resulta claro, portanto, que na forma como apurado, o crédito tributário exigido
na Notificação de Lançamento ora impugnada, ao embutir juros abusivos calculados
pela Taxa SEL1C, já declarada inconstitucional pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, maculou o procedimento fiscal de que se cuida, de vício formal insanável, o que
enseja a decretação de sua nulidade, nos termos do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72.
(...)
4.2. Contudo, caso persista, ainda, qualquer dúvida por parte dessa Delegacia de
Julgamentos, a respeito da questão ventilada nos autos, requer a produção oportuna de
todos os meios de prova destinados à comprovação dos fatos questionados no presente
Recurso Voluntário, especialmente a juntada de novos documentos, perícia técnica, e
em especial, a conversão do julgamento em diligência ao Instituto Nacional de
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005803/2005-53

Tecnologia no Rio de Janeiro-INT, a fim de que o referido órgão manifeste-se sobre as
conclusões contidas nos Laudos Técnicos no 2.855/2.001 e 3.202/2.001 e 0178/2.002,
emitidos pelo LABANA/8a Região Fiscal, e que deram margem a lavratura do Auto de
Infração de que trata o processo administrativo em tela.
A recorrente cita legislação, jurisprudência do CARF e do STJ, pedindo a reforma
da decisão a quo, nos seguintes termos:
a) Sejam acolhidas as preliminares suscitadas no presente Recurso Voluntário,
declarando-se, via de consequência, a nulidade do Auto de Infração de que trata o
processo administrativo em tela, tendo em vista que o referido processo encontra-se
eivado de vícios formais insanáveis, inclusive com o cerceamento ao direito de defesa
da Recorrente, ensejando, assim, a aplicação da orientação contida no artigo 59, do
Decreto n° 70.235/72, com as posteriores alterações das Leis no 8.748/93 e 9.532/97;
b) - Caso superadas as preliminares, por força da orientação contida no parágrafo 3° do
artigo 59, do Decreto n° 70235/72, com as posteriores alterações das Leis no 8.748/93 e
9.532/97, requer a esse Egrégio Conselho, a integral reforma do Acórdão Recorrido,
proferido pela DRJ/SP, julgando-se a Ação fiscal totalmente improcedente, tornando-
se totalmente insubsistente, via de consequência, o auto de infração de que se cuida,
como medida de inteira justiça.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
I – Preliminar de Nulidade
A Recorrente alega cerceamento de defesa, pois não lhe fora assegurado “o direito
de formular quesitos ao LABANA/8a RF, quando da seleção dos produtos importados do exterior
e despachados pelas Declarações de Importação no 02/0296557-5, 02/0373903-0 e 02/04900175-
2, para análise laboratorial”. Argumenta ainda que “o indeferimento sumário do pedido de
provas/diligências por parte dos ilustres Julgadores de Primeiro Grau maculou o Procedimento
Administrativo de vício formal insanável, não restando outra alternativa a não ser a decretação
de sua nulidade, na forma prevista no artigo 59 do Decreto n° 70.235/72”.
O cerceamento de defesa não se configurou.
De fato, o pedido de exame laboratorial formulado pela Autoridade Fiscal, ainda
em sede de fiscalização, lastreava-se na necessidade de a Autoridade firmar convicção, quando
nem havia contencioso fiscal, a respeito da identidade da mercadoria então importada, por esta
razão não se cogita de aplicação do art. 16 ou 18 do PAF (Decreto no 70.235/72). Contudo, o
procedimento adotado contou com a ciência e anuência do próprio contribuinte, como se verifica
às fls. 24 e 25.
À fl. 24, o Despachante Aduaneiro representando a Cognis Brasil Ltda registra:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005803/2005-53

E à fl. 27, o representante legal da Contribuinte assina o “pedido de exame
laboratorial”, incluindo cinco quesitos, em conjunto com o Auditor Fiscal da Receita Federal:

Assim, de modo algum restou caraterizada restrição do direito de defesa ou do
direito ao contraditório.
Finalmente, quanto ao pedido de diligência/perícia, indeferido na primeira
instância de julgamento administrativo, entende-se não ter havido cerceamento de defesa na
rejeição do mesmo, pois tal providência probatória é dispensável quando não-necessária para
firmar a convicção da autoridade julgadora. Ressalte-se que o indeferimento fora fundamentado
justamente na prescindibilidade da perícia solicitada, verbis:
O cerne da questão não se refere à identificação da mercadoria, que entendo, já
está devidamente identificada, mas sim a correta classificação fiscal a ser adotada.
(gn)
Assim, no que concerne à produção de prova pericial é oportuno ressaltar que o art. 18
do Decreto n.o 70.235, de 1972, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de
1993, permite a autoridade julgadora de primeira instância indeferir a perícia
eventualmente solicitada, quando entendê-la prescindível, sem que se configure tal fato
cerceamento do direito de defesa.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005803/2005-53

A perícia reveste-se das características de atividade de apoio ao julgamento e serve à
elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos especializados para o
deslinde de questão controversa.
Portanto, considera-se a perícia prescindível para o deslinde da matéria em
discussão, posto que os elementos probatórios acostados aos autos são suficientes para o
julgador firmar seu convencimento. (gn)
Rejeito a preliminar de nulidade.

II – Mérito
II.1 – da classificação fiscal
No mérito, a disputa gira em torno da classificação fiscal do produto nomeado
Stenol 1618. A Recorrente defende a classificação efetuada, quando da importação das
mercadorias, no código 3823.70.90. Porém, a Autoridade Fiscal reclassificou a mercadoria para
o código 3823.70.10. Observe-se abaixo o excerto da NCM (v. fl 159):

A divergência situa-se no nível de item, havendo perfeita concordância em nível
de posição e de subposição. O resultado da análise efetuada pelo Laboratório Nacional de
Análises Luiz Angerami (fl. 29) identifica o “Stenol 1618” como “álcool estearílico industrial”.
Os quesitos formulados no “pedido de exame laboratorial”, fl. 27, assinado pelo
representante legal da Contribuinte e pelo Auditor Fiscal da Receita Federal são os seguintes:
1. Identificar a composição química do produto, comparando-a com a descrição acima.
2. Trata-se de preparação ou produto de constituição química definida, apresentado
isoladamente?
3. Qual a aplicação ou finalidade do produto?
4. Tratam-se de álcoois graxos industriais com características de cera artificiais?
5. Demais considerações julgadas pertinentes.
As respostas do laboratório (LABANA) aos quesitos foram:
1. Não se trata de Outros Álcoois Graxos (Gordos) Industriais.
Trata-se de Álcool Estearílico Industrial (Álcool Cetoestearílico); Mistura de
Alcoois Graxos Estearílico (18 Carbonos) e Cetílico (16 Carbonos), com
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005803/2005-53

predominância do Álcool Estearilíco, um Álcool Graxo (Gordo) Industrial, um
Produto Diverso das Industrias Químicas.
2. Trata-se de um Produto Diverso das Indústria Químicas.
3. Segundo Referências Bibliográficas, mercadorias dessa natureza são utilizadas nas
indústrias farmacêuticas e de cosméticos como base para cremes, como agente
emoliente e emulsificante, etc.
4. Sim.
5. De acordo com Referência Bibliográfica, o Álcool Celoestearilico Industrial, que é
uma mistura de Álcool Estearílico e Álcool Cetílico, apresenta características de ceras
artificiais.
Depreende-se que a recorrente admite a identificação do produto “Stenol 1618”
como Álcool Estearílico Industrial (Álcool Celoestearílico), mas, entende que a classificação
na NCM no código 3823.70.10 não é correta, mantendo o código 3823.70.90 como o mais
adequado. Basicamente argumenta que na mistura importada de álcoois cetílico e estearílico não
há preponderância do teor de um álcool sobre o outro. Porém, o resultado do exame por
cromatografia gasosa revelou preponderância do teor de álcool estearílico sobre o álcool cetílico,
o que conduz à conclusão de ser o código NCM 3823.70.10 aplicável ao caso, como procedera a
Fiscalização.
Registre-se que para a DI 02/0296557-5 a proporção resultante foi de 51,7% para
o álcool estearílico e 47,6% para o álcool cetílico (fl. 28); para a DI 02/0373903-0 a proporção
resultante foi de 52,1% para o álcool estearílico e 47,2% para o álcool cetílico (fl. 43); para a DI
02/0490175 a proporção resultante foi 50,2% para o álcool estearílico e 48,6% para o álcool
cetílico (fl. 57). Conclui-se daí que a afirmação da recorrente de que não há preponderância do
teor de um álcool sobre o outro não é corroborada.
A recorrente alega ainda que: “a mercadoria de nome comercial STENOL 1618
coincide com a descrição do álcool cetílico industrial das NESH, ou seja, mistura dos álcoois
cetílico e estearílico, ...”. Porém, o texto da NESH, inclusive citado pela Recorrente é o
seguinte:
(...)
2) O álcool cetílico industrial, que é uma mistura dos álcoois cetílico e estearílico, sendo
o primeiro preponderante; obtém-se a partir do óleo de cachalote ou do óleo de
espermacete. É um sólido cristalino e translúcido à temperatura ambiente.
3) O álcool estearílico industrial, que é uma mistura dos álcoois estearílico e cetílico,
obtido por redução da estearina ou de óleos ricos em ácido esteárico ou ainda a partir do
óleo de cachalote, por hidrogenação e hidrólise seguida de destilação. Este álcool
apresenta-se sob a forma de um sólido branco cristalino à temperatura ambiente.
(...)
A mercadoria de nome comercial STENOL 1618 NÃO coincide com a descrição
do álcool cetílico industrial das NESH, pois nesta exige-se a preponderância do álcool cetílico
sobre o estearílico, o que a análise das amostras não corrobora, ao invés contraria. Além disso,
na NESH a descrição do álcool cetílico industrial é de um sólido cristalino e translúcido à
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005803/2005-53

temperatura ambiente, mas o exame revelou ser o STENOL 1618 sólido cristalino e branco (fl.
21, e-mail da própria Cognis; e fl. 26 laudo do Labana).

Portanto, deve prevalecer o código NCM 3823.70.10, como aplicado no auto de
infração.
A jurisprudência administrativa no CARF consolida-se no mesmo sentido:
Numero do processo:12466.002137/2010-91
Turma:Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Data da sessão:Wed Jul 26 00:00:00 BRT 2017
Data da publicação:Thu Aug 10 00:00:00 BRT 2017
Ementa:Assunto: Classificação de Mercadorias Período de apuração: 01/11/2005 a
31/05/2007 CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REGRAS GERAIS DE INTERPRETAÇÃO.
Álcool Cetoestearílico industrial, mistura de álcool cetílico e álcool estearílico. Quando
o predomínio é do álcool estearílico, correta a classificação mais específica na posição
3823.70.10. Álcool cetílico industrial (álcool cetoestearílico), mistura de álcool cetílico
e álcool estearílico. Quando o predomínio é do álcool cetílico, correta a classificação na
posição 3823.70.90.
Numero da decisão:3402-004.336
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de ofício. JORGE
OLMIRO LOCK FREIRE - Presidente. PEDRO SOUSA BISPO - Relator. Participaram
da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire (presidente da
turma), Waldir Navarro Bezerra, Maria Aparecida Martins de Paula, Carlos Augusto
Daniel Neto, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Tais Laurentis Galkowicz, Daniel Diniz de
Ribeiro e Pedro Sousa Bispo
Nome do relator:PEDRO SOUSA BISPO
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005803/2005-53

Numero do processo:11128.726147/2014-17
Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Data da sessão:Tue Sep 25 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação:Mon Nov 12 00:00:00 BRST 2018
Ementa:Assunto: Classificação de Mercadorias Data do fato gerador: 18/03/2014
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. ÁLCOOL CETOESREARLICO. NCM
3823.70.30 - Álcoois Graxos Industriais - outras misturas de álcoois primários alifáticos
(classificação do contribuinte) versus NCM 3823.7010 - Alcoóis Graxos Industriais -
Esteáneo (classificação da fiscalização). As Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado distinguem as misturas de álcoois primários alifáticos, álcool cetílico
industrial e as misturas de álcoois primários alifáticos, não sendo a última resultado da
mistura das outras duas, tal qual quer fazer prevalecer o contribuinte. As Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado explicita o que vem a ser misturas de álcoois
primários alifáticos e o produto em questão não se enquadra nessa descrição
Numero da decisão:3401-005.317
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (assinado
digitalmente) Rosaldo Trevisan - Presidente (assinado digitalmente) André Henrique
Lemos - Relator Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo
Trevisan, Mara Cristina Sifuentes, Tiago Guerra Machado, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), André Henrique Lemos, Lázaro Antonio Souza Soares, Cássio
Schappo e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Nome do relator:ANDRE HENRIQUE LEMOS

II.2 – das multas aplicadas
A Autoridade Fiscal aplicou (1) multa por ter sido a mercadoria incorretamente
classificada na NCM com base no art. 84, I, da MP no 2.158-35, de 24/08/01; e ainda a (2) multa
por falta de licenciamento, dada a reclassificação fiscal das mercadorias, com base no art. 169, I,
b, do Decreto-Lei no 37/66.
A primeira multa decorre diretamente do erro de classificação, que se argumentou
de fato ocorrido. O dispositivo citado disciplina:
MP no 2.158-35, de 24/08/01
Art.84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; (gn)
Em razão do exposto no item anterior, mantenho esta multa.
Porém, quanto a multa por falta de LI, razão assiste à recorrente, pois o fato de ser
o licenciamento automático em quaisquer dos códigos em disputa, faz diferença na
caracterização da infração disciplinada no art. 169, I, b, do Decreto-Lei no 37/66 (alterado pela
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005803/2005-53

Lei no 6.562, de 1978), vez que neste caso não haveria propriamente qualquer redução de
controle na importação:
Art.169 - Constituem infrações administrativas ao controle das importações:
I - importar mercadorias do exterior:
(...)
b) sem Guia de Importação ou documento equivalente, que não implique a falta de
depósito ou a falta de pagamento de quaisquer ônus financeiros ou cambiais:
Pena: multa de 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria.
Nesse sentido, a CSRF exarou o acórdão, abaixo citado, em 23/01/20:
3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
IMPORTAÇÃO.
LICENCIAMENTO
AUTOMÁTICO.
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO POR IMPORTAR MERCADORIA SEM
LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O simples erro de enquadramento tarifário da mercadoria, nos casos em que a
importação esteja sujeita ao procedimento de licenciamento automático, não constitui,
por si só, infração ao controle administrativo das importações, por importar mercadoria
sem licença de importação ou documento equivalente. Hipótese em que a mercadoria
efetivamente importada estava sujeita a licenciamento automático.
Numero da decisão:9303-010.037 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Rodrigo da Costa Pôssas –
Presidente em Exercício Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto Natal,
Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello e
Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em Exercício).
Nome do relator:LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS

Quanto aos juros de mora, o §3o do art. 61 da Lei no 9.430/96, impõe sua
aplicação com base na taxa selic, descabendo no âmbito do julgamento administrativo qualquer
afastamento da regra a pretexto de inconstitucionalidade, conforme já sumulou este tribunal
administrativo:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005803/2005-53

Finalmente, quanto ao pedido de “conversão do julgamento em diligência ao
Instituto Nacional de Tecnologia no Rio de Janeiro-INT”, entendo desnecessária para o deslinde
da disputa, pois a mercadoria está bem identificada, restando apenas questões no âmbito jurídico.
Do exposto, voto por conhecer do Recurso, rejeitar as preliminares de nulidade e,
no mérito, dar-lhe provimento parcial, mantendo a multa por classificação incorreta da
mercadoria na NCM, mas cancelando a multa por falta de LI.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital